Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETIRA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. ADEQUAÇÃO. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUADO.
I - Acerca da conduta social, é firme o entendimento da jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social.
II - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
III - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Códex.
IV - É da letra da lei a determinação do regime mais gravoso do que o apontado em razão da quantidade de pena, em se tratando de réu reincidente.
V- Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP, não havendo que se falar em aplicação da Súmula no 269 do STJ quando cinco circunstâncias judiciais foram avaliadas em desfavor do réu.
VI - Recurso conhecido e desprovido.